Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL PELA PARTE RÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determinada que caberá embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso seja verificada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material.
2. Havendo sucumbência recíproca entre os litigantes, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre eles, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese de desprovimento do recurso de apelação interposto por uma das partes, os honorários advocatícios fixados pela sentença devem ser majorados, em atenção à regra do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Omissão sanada.